Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO AUTORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE CURSOS PREPARATÓRIOS PARA CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. LEI No 9.610/98. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANOS MATERIAIS. QUANTUM DEBEATUR. APURAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se o material produzido e comercializado pela parte autora foi utilizado indevidamente e sem autorização pela ré.
2. O art. 5o, XXVII, da Constituição Federal c/c artigos 28, 29 e 79, §1o, da Lei no 9.610/1998, conferem ao titular do direito autoral a exclusividade da utilização, publicação e reprodução da sua obra literária, artística ou científica,
3. A parte autora desincumbiu de seu ônus processual de demonstrar que a demandada ofertava material da demandante e cobrava por tal serviço.
4. Recurso conhecido e não provido.